Tribunal: TJDFT
Processo: 0710129-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0710129-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ACY TEIXEIRA MACIEL, ADALCY TEIXEIRA MACIEL, ALBERTINA DAMASIO DE OLIVEIRA, DULCE ALVES DA SILVA, ESTELITA SILVEIRA DE ANDRADE, MARIA PASSOS DO NASCIMENTO, NORMA NOGUEIRA CAMPOS, TEREZINHA NOGUEIRA CAMPOS, VERA CELIA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a manifestação de ID 52919774, determino a exclusão do processo em epígrafe da pauta de julgamento por meio eletrônico, consoante disposto no artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841, de 17/5/2021. Assim, encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento presencial. Inclua-se em pauta. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019